Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730516-87.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA e TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão exarada no ID 51128301, pela qual esta Relatoria, após indeferir a tutela de urgência recursal, declarou a perda superveniente do objeto do recurso em decorrência de ter sido proferida sentença na origem. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 51520455, sustenta que houve equívoco quanto à premissa fática adotada na decisão embargada, porquanto o agravo de instrumento foi interposto contra questão incidental em relação ao objeto do Mandado de segurança. Afirma que mesmo ante a prolação de sentença de mérito nos autos de origem, subsiste o interesse recursal das Embargantes ao regular processamento recursal e em seu provimento, para que seja reconhecido o direito subjetivo à suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional, ate o trânsito em julgado da sentença prolatada na origem Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a intenção das embargantes de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para não conhecer do agravo de instrumento. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida. Os questionamentos apresentados pelas agravantes apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023 às 14:28:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora